Tribunal: TJDFT
Processo: 0012385-33.2008.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Observo que o recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal versa a respeito de controvérsia relativa ao Tema n.o 435 (ID 12388444 e p. 5/15 ID 12388449) e ao Tema n.o 792 (p. 29/30 ID 12388449 e ID 19863918), ambos da Repercussão Geral do STF. Assim, considerando que, quanto a este último, a questão não se encontra estabilizada, haja vista a pendência de apreciação dos embargos de declaração opostos ao RE 729.107/DF, e diante da importância da discussão, convém aguardar o pronunciamento jurisdicional do excelso STF para a manifestação deste órgão julgador. À Secretaria, para as providências cabíveis. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator